Tribunal: TJSP
Processo: 2070293-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – MEDIDA EXTREMA - PRUDENTE O PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DA ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A exclusão de condômino proprietário de unidade condominial é medida extrema, que deve ser tomada somente após a plena convicção da gravidade da situação, e em casos excepcionais. Assim, prudente se

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – MEDIDA EXTREMA - PRUDENTE O PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DA ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A exclusão de condômino proprietário de unidade condominial é medida extrema, que deve ser tomada somente após a plena convicção da gravidade da situação, e em casos excepcionais. Assim, prudente se aguardar o contraditório para que venham aos autos mais elementos para análise do pedido.